Tribunal: STF
Processo: HC 180720
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
Ementa: Processual penal. Agravo regimental em Habeas Corpus. Critérios para o afastamento do cargo de Secretário Especial da Cultura. Inexistência de risco à liberdade de locomoção. Inadequação da via eleita. Agravo desprovido. 



    1. A ação constitucional do habeas corpus tem como finalidade central a tutela da liberdade de locomoção do paciente. Tanto que o inciso LXVIII do art. 5º da CF/88 enuncia a possibilidade de ajuizamento de habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 



    2. Hipótese em que o habeas corpus foi impetrado com o objetivo de discutir a exoneração do paciente do cargo de Secretário Especial da Cultura do Ministério da Cidadania, por meio do Decreto presidencial de 17.01.2020. Como notório, o ato do Presidente da República foi praticado na sequência de um vídeo desconcertadamente infeliz. 



    3. No entanto, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que “o afastamento do cargo não pode ser questionado na via do habeas corpus por não afetar nem acarretar restrição ou privação da liberdade de locomoção”. Precedentes: HC 107.423-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma; e HC 126.366, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes.



    4. A inadequação da via eleita foi devidamente justificada pela Presidência do STF, com apoio na jurisprudência do STF. Precedentes.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.